Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. APLICAÇÃO. DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em examinar se o termo inicial para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária, estabelecidos pelo Juízo singular, está correto.
2. Nos moldes do art. 405 do Código Civil os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil, no entanto, dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.2. A aludida regra jurídica deve ser aplicada no caso em deslinde, pois a dívida é constituída pelos encargos ordinários cobrados pelo condomínio.
3. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento produz o efeito de constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
4. Recurso conhecido e provido.